Tribunal: TJES
Processo: 5003368-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003368-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003368-59.2025.8.08.0000

PACIENTE: HUDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: DJHORDAN GOMES DE SOUZA NASCIMENTO - ES40248, GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE MENORES. POSSE DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Hudson Ferreira de Oliveira contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no processo nº 0001033-96.2024.8.08.0030, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta que demonstre os requisitos legais do art. 312 do CPP, ou se está embasada em meras presunções e juízos genéricos sobre a gravidade abstrata do delito.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi fundamentada na apreensão de arma de fogo e no envolvimento de menores na prática do tráfico de drogas, fatos que indicam periculosidade concreta e risco à ordem pública.

O paciente foi flagrado em companhia de menores com entorpecentes e armamento em local conhecido pelo tráfico, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A decisão impugnada apresentou fundamentação idônea e individualizada, afastando a alegação de ausência de motivação.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão quando presentes elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve conter fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo justificativas genéricas. 2. A apreensão de arma de fogo e a utilização de menores na mercancia de drogas constituem elementos idôneos à manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos objetivos que a justifiquem.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003368-59.2025.8.08.0000

PACIENTE: HUDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: DJHORDAN GOMES DE SOUZA NASCIMENTO - ES40248, GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal impetrado em favor de Hudson Ferreira de Oliveira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no bojo do processo n.º 0001033-96.2024.8.08.0030, pela suposta prática da conduta prevista nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990.

A defesa impetrou o presente habeas corpus sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que não haveria elementos concretos que justificassem a segregação cautelar, mas apenas menções genéricas à gravidade do crime. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de não ter sido encontrado em posse de drogas ou arma de fogo no momento da abordagem. Sustenta, ainda, que a suposta vinculação do paciente aos objetos ilícitos decorre unicamente de presunções, sem prova efetiva de sua participação nos fatos.

Diante disso, pugna pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

O pedido liminar foi
indeferido
pela E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
(ID 12539930). Informações da autoridade coatora (ID 12611092). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13537593) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos,
entendo que não assiste razão
ao
impetrante
.
Diante da ausência de novos fatos, peço
venia
aos Eminentes Pares para transcrever a decisão proferida pela

E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo:

“
(...
) Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, necessário que se demonstre a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis)
.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não

há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

Consta dos autos que, no dia 28/11/2024, os policiais militares receberam a informação de que o paciente e o menor V. D. P. F. realizavam o tráfico de drogas com arma de fogo. Ao chegarem no “Beco do Nego Dito”, viram o apelante, o menor V. D. P. F e o menor T. I. D. S. J em atitude suspeita. Ao se aproximarem, os três empreenderam fuga.

Ao ser abordado, Hudson portava um aparelho de celular e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Continuando as buscas, encontraram os menores em outra residência, escondidos. Em busca pessoal ao menor V. D. P. F, foi encontrada a quantia de 15 (quinze) gramas de substância análoga à maconha e R$ 110,00 (cento e dez reais). Ainda, ao lado do menor V. D. P. F foi localizada 01 (uma) pistola 2mm Zigana PX-9, G2, com numeração marcada e carregada com um carregador com 18 (dezoito) munições CBC calibre 9mm, intactas.

Posteriormente, em busca ao local aonde o paciente e os menores tinha sido inicialmente localizados, os policiais encontraram mais 10 (dez) gramas de substância análoga à maconha.

Assim, com base nos relatos dos policiais e no auto de apreensão, entendo que há indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito (fumus comissi delicti).

No tocante ao periculum in libertatis, destaco, em análise inicial, que a apreensão de arma de fogo, somado à utilização de menores no tráfico de drogas, evidenciam o envolvimento profundo do recorrente com a mercancia de entorpecentes, além de sobressair a periculosidade de sua conduta, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, diante da clara necessidade de encarceramento.

Por fim, saliento que “
as condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública.
”(AgRg nos EDcl no HC n. 941.966/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
INDEFIRO A LIMINAR
, resguardando-me na possibilidade de rever o entendimento por ocasião do mérito.
”

Como bem destacado pelo Nobre Procurador de Justiça, Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, a discussão sobre a efetiva participação do paciente nos fatos delituosos é matéria afeta à ação penal, não sendo cognoscível em sede de habeas corpus.

Deste modo, a manutenção da custódia do paciente resta justificada pela necessidade de se garantir a ordem pública em razão da gravidade em concreto do delito e a periculosidade do paciente na utilização de menores de idade para a prática do tráfico de entorpecentes, bem como na posse de arma de fogo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)